Tribunal: STF
Processo: Inq 2390
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-15
Data de publicação: 2007-10-15

Ementa:
EMENTA: QUEIXA-CRIME AJUIZADA POR EX-SENADOR DA REPÚBLICA CONTRA
   DEPUTADO FEDERAL, POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 20, 21 E 22 DA LEI DE
   IMPRENSA. DELITOS QUE TERIAM SIDO PRATICADOS POR MEIO DE
   DECLARAÇÕES FEITAS EM PROGRAMA DE TELEVISÃO APRESENTADO PELO
   QUERELADO. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE PARLAMENTAR (ART. 53 DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE
   DEFICIÊNCIA NA PROCURAÇÃO E DE OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DO
   DIREITO DE AÇÃO: AFASTAMENTO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À CONDUTA
   TÍPICA DESCRITA NA INICIAL ACUSATÓRIA: QUEIXA-CRIME PARCIALMENTE
   RECEBIDA.
1.      As afirmações tidas como ofensivas pelo Querelante
   não foram feitas em razão do exercício do mandato parlamentar:
   hipótese em que o Querelado não está imune à persecução penal
   (imunidade material do art. 53 da Constituição da República).
2.      Procuração que atende às exigências do art. 44 do Código de
   Processo Penal, contendo as datas em que as ofensas foram
   proferidas, os trechos pertinentes e a sua finalidade
   específica.
3.      Decadência do direito de ação relativamente aos
   fatos ocorridos nos dias 5 e 12 de maio de 2006. Queixa-crime a
   ser recebida quanto ao fato ocorrido no dia 17 de maio.
4.      Há,
   na inicial acusatória, prova mínima da autoria e da materialidade
   dos delitos de injúria e difamação (arts. 21 e 22 da Lei n.
   5.250/67), pelo que deve a queixa-crime ser recebida.
Atipicidade do fato quanto ao crime de calúnia, por não ter o
   Querelado atribuído "... ao Querelante fato específico e
   determinado que tipificasse infração penal, o que afasta, de
   pronto, o crime de calúnia". Precedente.
5.      Preliminares
   rejeitadas e queixa-crime parcialmente recebida, para instauração
   de processo penal contra o Querelado pelos crimes de difamação e
   injúria praticados contra o Querelante.